Tribunal: TJDFT
Processo: 0708214-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE CORRÉ DO POLO PASSIVO. INVIABILIDADE. PROCESSO PRINCIPAL PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DEPOSITADOS. INCORRÊNCIA.
1. A determinação da manutenção da agravante no polo passivo do cumprimento provisório de sentença, além de decorrer do poder geral de cautela, é questão de segurança jurídica, uma vez que a sentença não transitou em julgado e não houve a transferência dos valores depositados pela agravante em favor da exequente. Ademais, a recorrente não demonstrou qualquer prejuízo.
2. Trata-se de medida passível de reversibilidade, que objetiva a garantia da utilidade do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.
3. Recurso conhecido e não provido.